Tribunal: TJES
Processo: 0000182-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DURAO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Durão dos Santos, alegando constrangimento ilegal pela manutenção da custódia cautelar, sob o fundamento de ausência de fundamentação concreta na decisão que a determinou e a possibilidade de medidas cautelares diversas. Sustenta, ainda, a concessão de liberdade provisória ao corréu e a existência de filho menor dependente do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir:
(i) se há supressão de instância em razão da pendência de análise do pedido de revogação da prisão preventiva no juízo de origem;
(ii) se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando a matéria não foi previamente analisada pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.
4. No caso concreto, verifica-se que o pedido de revogação da prisão ainda está pendente de análise pelo juízo de origem, o que impede a apreciação direta por esta Corte.
5. Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, indicando a gravidade específica da conduta e o risco de reiteração delitiva, com base nos antecedentes do paciente.
6. A concessão de liberdade ao corréu decorreu de circunstâncias pessoais distintas, não cabendo a extensão automática ao paciente.
7. A existência de filho menor, por si só, não é fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva, não havendo comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:
"1. O habeas corpus não deve ser conhecido quando caracterizada a supressão de instância pela ausência de análise prévia da matéria pelo juízo competente.
2. A decisão que mantém a prisão preventiva deve estar concretamente fundamentada, considerando a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 234200/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0000182-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL DURÃO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID
12150364
) impetrado em favor de
DANIEL DURÃO DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo d
a

Audiência de Custódia de São Mateus/ES.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão que determinou a manutenção da custódia cautelar, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Argumenta, ainda, que o outro corréu obteve liberdade provisória e que o paciente possui filho menor que dele depende financeiramente.

Pelo exposto, requer a liberdade provisória do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 12214562.

Dispensada as informações, uma vez que já requisitadas no HC nº 0000181-31.2025.8.08.0000.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
12414926
) opinando pel
o não conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são firmes ao estabelecer que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada, inicialmente, submeter a matéria ao juízo natural competente, sob pena de indevida supressão de instância.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido .(STF - HC: 234200 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

No caso em exame, conforme ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi formulado perante o Juízo de origem, tendo sido determinada a prévia oitiva do Ministério Público, encontrando-se pendente de análise. Portanto, não cabe a esta Corte se manifestar originariamente sobre questões que ainda não foram apreciadas pelo primeiro grau de jurisdição.

Nessa senda, resta configurado o óbice processual que impede o conhecimento do presente habeas corpus, em razão da evidente supressão de instância.

Ainda que superado tal aspecto, observa-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, indicando de forma concreta a necessidade da custódia cautelar do paciente, diante da gravidade específica da conduta e do risco de reiteração delitiva.

O juízo a quo destacou que o paciente possui antecedente infracional análogo ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, o que denota periculosidade social, justificando a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Registre-se que a concessão da liberdade provisória ao corréu decorreu de circunstâncias pessoais distintas, não cabendo cogitar de extensão dos seus efeitos ao paciente, haja vista a diferença de situação processual entre ambos.

Ademais, a circunstância de o paciente possuir filho menor, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva, sobretudo porque não restou comprovada a sua exclusividade na responsabilidade pelos cuidados da criança.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)